Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-32.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017130-32.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), LARISSA EILAINE DA SILVA - CPF: 038.289.381-67 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DA DROGA ASSUMIDA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA IDÔNEA. REANÁLISE DE TESE JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por
tráfico de drogas
.

2.

A requerente busca a absolvição, alegando que, apesar de a droga ter sido encontrada em sua casa, seu ex-companheiro, Fátimo, assumiu a propriedade da substância tanto para os policiais quanto em juízo. A defesa aponta como "nova prova" um boletim de ocorrência recente, no qual um terceiro relatou ter ouvido Fátimo admitir a propriedade da droga em uma conversa de bar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A questão central é se a alegação de propriedade da droga por terceiro, reforçada por um boletim de ocorrência unilateral, constitui
prova nova idônea
capaz de desconstituir uma condenação transitada em julgado.

4.

A requerente também pede, subsidiariamente, a desclassificação do crime para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A
revisão criminal não é um novo recurso de apelação
. Sua admissibilidade é restrita às hipóteses taxativas do
art. 621 do Código de Processo Penal
, que exigem a comprovação de erro judicial grave ou a existência de provas novas capazes, por si só, de demonstrar a inocência.

6.

As teses de que a droga pertencia ao ex-convivente da requerente e de desclassificação para uso pessoal
já foram exaustivamente analisadas e afastadas
na sentença condenatória e no acórdão da apelação.

7.

O Tribunal, ao julgar a apelação, confirmou a condenação com base em um conjunto probatório robusto, que incluiu:

o

Monitoramento policial
prévio, que revelou intensa movimentação de usuários de drogas na residência da ré.

o

A
apreensão de cocaína e petrechos
de tráfico no local, como dinheiro trocado, sacolas e fios para embalar a droga.

o

O fato de a requerente já estar sendo monitorada por tornozeleira eletrônica por outro crime de tráfico, o que indica sua
dedicação a atividades criminosas
.

o

A
confissão do ex-convivente
(Fátimo) não foi considerada suficiente para a absolvição, pois a condenação se baseou em outras provas, e não apenas na posse da droga.

8.

O boletim de ocorrência unilateral, feito por terceiro, que relata uma suposta conversa em bar,
não constitui prova nova idônea
. Ele não foi submetido ao contraditório e, no máximo, é um arremedo de uma versão já refutada nos autos. A prova nova, para ser aceita, deve ser capaz de, por si só, demonstrar a inocência, o que não é o caso.

9.

A via revisional é excepcional e não se presta para a mera rediscussão do mérito de questões já debatidas e acobertadas pela
coisa julgada
, que é um princípio constitucional fundamental para a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "É inadmissível a revisão criminal quando o requerente se baseia em suposta 'prova nova' que, na verdade, é uma declaração unilateral e não submetida ao contraditório, e que, mesmo se validada, não seria suficiente para desconstituir o robusto acervo probatório que lastreou a condenação por tráfico de drogas, sendo a via revisional inadequada para mera rediscussão de mérito."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I, II e III; art. 386, VII.

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
; art. 28.

Constituição Federal (CF)
: Art. 5º, LVII.

Súmulas e Enunciados
:

Súmula nº 343 do STF
: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

Jurisprudência do TJMT
: Apelação Criminal nº 0001551-55.2017.8.11.0028; N.U 1000135-75.2024.8.11.0000; N.U 1003699-24.2022.8.11.0003.

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Processo de Origem
: Ação Penal nº 0001551-55.2017.8.11.0028.

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por Larissa Eilaine da Silva, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, almejando a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de que, apesar de a droga ter sido apreendida na residência da revisionanda, seu então convivente, Fátimo, assumiu a propriedade da substância. Alega que Fátimo declarou a propriedade da droga tanto para os policiais que efetuaram a apreensão quanto em juízo, e que a confissão foi roborada em uma conversa recente em um bar.

Diante do exposto, a requerente pede a procedência da revisão criminal para que se opere sua absolvição por falta de provas e pela descoberta de nova prova de sua inocência, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta para o crime delineado no artigo 28 da Lei de Drogas.

Não houve pedido de tutela liminar.

O parecer, da lavra do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, recomenda o não conhecimento da presente revisional e, no mérito, a sua improcedência.

Confira-se a ementa do parecer:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas. – Busca-se a rescisão do acórdão condenatório, a fim de que seja absolvida, diante da ausência de provas. – Não conhecimento – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e, não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação/sucedâneo recursal, nem tampouco sob o pretexto da narrativa de “revisitar” as provas, já exaustivamente analisadas durante a Ação Penal e pelo colegiado da Segunda Câmara Criminal desse TJMT. – A tese alusiva no tocante ao pleito absolutório calcado na fragilidade probatória, já foi exaustivamente analisada no v. Acórdão que julgou a Apelação Criminal nº 0001551-55.2017.8.11.0028, interposta pela defesa do ora requerente. Naquela ocasião, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, manteve incólume a sentença hostilizada – Peticionária que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº 0001551- 55.2017.8.11.0028) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fáticoprobatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000) – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Quanto ao “surgimento de prova nova”, apresentada pela defesa, consubstanciada no boletim de ocorrência lavrado por terceiro (Id n. 289352391), que corrobora a inocência da revisionanda, observa-se que ela não foi submetida à indispensável justificação sob o crivo do contraditório no juízo da condenação, tratando-se, portanto, de mera declaração unilateral, ineficaz para o fim de rescindir a coisa julgada. (N.U 1003699-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024). Nessa linha, quanto ao princípio da insignificância, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado pela inviabilidade do pleito, uma vez que, tratando-se de delito de perigo abstrato, a aplicação do referido princípio independe da quantidade de droga apreendida (N.U 1003245-77.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). Noutra vértice, não há que se operar a desclassificação da conduta, quando há coerência probatória no sentido de divulgar que a revisionanda comercializava substâncias entorpecentes. Eventual alegação que seu convivente estaria na condição de usuário não importa em desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da traficância. – O parecer é pelo não conhecimento da ação revisional e, caso admitida, pela sua improcedência.”

É o relato do essencial.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Conforme relatado, a requerente colima a rescisão de sua condenação à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Aduz que a condenação foi contrária à evidência dos autos, porque a propriedade da droga teria sido admitida durante a ação penal por seu então convivente, situação roborada por declaração formulada recentemente por testemunha em Boletim de Ocorrência.

Diante do exposto, a requerente pede a procedência da revisão criminal para que se opere sua absolvição por falta de provas e pela descoberta de nova prova de sua inocência, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Não obstante, a admissão da ação de revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à
evidência
dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que a inicial não demonstrou o desencontro da decisão com a evidência dos autos ou o texto da Lei Penal, nem juntou prova nova.

Em verdade, a revisionanda busca, pura e simplesmente, a reapreciação de teses já enfrentadas em sede de apelação criminal e na sentença condenatória, sem qualquer ineditismo, como se a revisão criminal servisse de segunda apelação.

Realmente, as teses abordadas na inicial já
foram amplamente debatidas em sede de apelação criminal
, no âmbito deste Sodalício.

A propósito, na
Apelação Criminal
n. 0001551-55.2017.8.11.0028, da Relatoria do Desembargador Aposentado Pedro Sakamoto, sob minha revisão, a c. Segunda Câmara Criminal desse TJMT, por unanimidade, desproveu o recurso, em decisão assim ementada:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVAM A AUTORIA – DENÚNCIA PRÉVIA, BUSCA E APRENSÃO E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – CONCLUSÃO DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a conduta criminosa imputada à apelante é alicerçada por vasto conjunto probatório, constituído de forma idônea, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Se a sentença condenatória concluiu no sentido da proveniência ilícita dos bens apreendidos, declarando, assim, o seu perdimento, como efeito da condenação, inviável se torna a restituição.

(N.U 0001551-55.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Do
voto condutor
, extraio os seguintes excertos relacionados à presente revisional:

“A apelante negou a traficância e afirmou que vendia bolo e salgados em sua casa, imputando ao então amásio a propriedade do entorpecente arrecadado no imóvel– Id. 181811344, relatório de mídias.

Fátimo Rafael da Silva, inquirido como informante, confirmou a versão exculpatória da ré em Juízo – Id. 181811344, relatório de mídias.

Catarina Lemes do Nascimento, arrolada pela defesa, afirmou em Juízo que encomendou um bolo com a ré pelo valor de R$ 100,00, pelo qual pagou adiantado, a fim de que a ré comprasse os ingredientes, bem ainda, que nunca ouviu dizer que ela era envolvida com entorpecente; que pagou na quinta-feira, com 5 notas de R$ 20,00 [vinte reais] – Id. 181811344, relatório de mídias.

Acontece que as referidas declarações, em certo ponto, são incoerentes entre si, e vão de encontro com os demais elementos de prova, notadamente as investigações preliminares, que resultaram na busca e apreensão na residência da apelante, confirmando a procedência da acusação.

Ao que consta, a busca residencial foi motivada após prévio monitoramento realizado próximo ao imóvel da ré, diante do recebimento de diversas informações no sentido de que a acusada “estava utilizando sua residência para vender entorpecentes do tipo pasta-base e maconha” – Id. 181811341, p. 16.

Ressalte-se que os policiais, durante campana, visualizaram intensa movimentação típica de boca de fumo na localidade: pessoas entravam e saíam rapidamente da residência no período noturno.

Ademais, quando da abordagem na propriedade, foram apreendidas 1 porção de cocaína, dinheiro trocado, sacola, tesoura e fios para amarrar, conforme mencionado em Juízo pelos investigadores Ednel Adriano Gomes da Silva e Walkiria Filipaldi Corrêa – Id. 181811344, relatório de mídias.

(...)

No caso, além do contexto acima narrado, frise-se que a apelante cumpria pena por tráfico de drogas quando foi presa em flagrante por ordem expedida neste feito.

Nesse panorama, não verifico motivos para atender o pleito absolutório, pois a conduta criminosa imputada à apelante é alicerçada por vasto conjunto probatório, constituído de forma idônea, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.”

Da
sentença condenatória
, destaco os seguintes pontos:

“Em sede Policial a acusada LARISSA EILAINE DA SILVA, nega a autoria do crime, alegando em síntese que a droga encontra é de seu convivente FATIMO.

Em juízo lida a denúncia a acusada LARISSA EILAINE DA SILVA, declarou que, não é verdade a denúncia; que já parou de mexer; que a verdadeira boca é enfrente a sua casa; que mexe com venda de salgados e bolos; que foi encontrado em sua casa uma trouxinha; que seu irmão é usuário; que o FATIMO chegou com essa droga em casa; que brigou com o mesmo falando que não queria mais droga em casa; que essa trouxinha de droga o mesmo colocou na gaveta, que achou que o mesmo teria jogando fora; que o dinheiro é em relação de venda de uma bolo; que permitiu a policial olhar as conversas.

Por sua vez, o depoimento das testemunhas, são uníssonos e corroboram os indícios de materialidade e autoria já identificados no bojo dos autos.

Em seu depoimento prestado em juízo o informante FATIMO RAFAEL DA SILVA, declarou em juízo que, a droga era sua; que na noite anterior entrou com a droga em sua residência; que é usuário de droga; que era somente uma trouxinha.

Em juízo a testemunha CATARINA LEMES DO NASCIMENTO, declarou em juízo que, que encomendou um bolo com a ré pelo valor de R$ 100,00; que nunca ouviu falar ou viu a ré mexer com entorpecente; que pagou na quinta-feira; e pagou em 5 (cinco) nota de vinte; que durante a noite não vendia; que pagou antecipado para a mesma comprar os ingredientes.

Em seu depoimento prestado em juízo o Investigador de Policia EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA, confirmou o depoimento prestado em delegacia, declarando ainda que, em revista minuciosa na gaveta foi encontrado uma trouxinha de droga; no armário foi encontrado papel plástico; na mesma cor que estava enrolado a trouxinha; que antes foi realizado um levantamento no local através de informações de que a ré estaria realizando traficância; que foi verificado movimento constante na residência da ré; que no momento a Larissa disse que a droga seria de seu esposo; que pedaço de plástico estava cortado; que o plástico que estava embrulhado era do mesmo tipo do qual foi achado cortado; que foi feito relatório e levantamentos, e informantes relataram que no local estava vendendo entorpecente.

Em seu depoimento prestado em juízo o Investigadora de Polícia WALKUIRIA FILIPALDI CORRÊA, confirmou o depoimento prestado em delegacia, declarando ainda que, estava em operação com mandado de busca; que quando chegaram estava a Larissa e o esposo; que encontrou no criado mudo uma porção de cocaína, dinheiros trocados e seu companheiro encontrou sacola, tesoura e fios para amarrar; que fizerem várias diligencias no período noturno saindo vários pessoas do local; quando encontrando a droga a mesma alegou que a droga era para uso pessoal do seu esposo; que seu esposo falava que era usuário; que a motocicleta a mesma alegou que comprou recentemente e que não deu tempo para passar para seu nome; que outra equipe de investigações fez campana na frente da residência; que não chegou de ter acesso nos relatórios;

(...)

Importante salientar, que os relatos dos (a) Investigadores (a) Policia na fase extrajudicial e em juízo são uníssonos no sentido de como se deu a abordagem, busca pessoal, a apreensão da droga, bem como a forma como se deu a prisão da ré, tudo a corroborar a tese acusatória. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos de policiais que atuaram no flagrante. Isso porque o testemunho de tais agentes possui credibilidade como qualquer outro, devendo sua valoração ser realizada com os demais elementos do acervo probatório.

(...)

Percebe-se ainda que o investigador de polícia Ednel Adriano, afirmou em juízo que fora realizada investigação prévia no local, onde foram visualizados grande movimentações de usuários entrando e saindo do local, tal como no cumprimento do mandado foram encontrados apetrechos para o manuseio dos entorpecentes, ainda encontrado uma trouxinha com as mesmas caraterística dos utensílios aprendido (sacola, fios).

Tudo sendo corroborado pela investigadora de polícia Walkiria, que também estava no momento do flagrante.

Anoto ainda existência de mensagens trocada entre a ré, demonstrando a traficância.”

A condenação
transitou em julgado em 23/08/2024
.

No
Boletim de Ocorrência
n° 2025.20030, lavrado na Delegacia de Polícia Especializada em Repressão a Entorpecentes de Cuiabá, em
21/01/2025
, o comunicante Geovane da Silva Santos ofertou a seguinte narrativa:

“O comunicante Geovane da Silva Santos se apresentou nessa especializada, acompanhado de seu advogado Glauco José Carneiro Ferreira (OAB 11246/O) para registrar B.O. sobre fato ocorrido no dia 04/01/2025, onde Geovane estava no Bar do Joacir, localizado em Poconé, consumindo cerveja com Fátimo, vulgo “Fofo”, e Felipe. Narra que durante a conversa Fátimo lamentava que sua namorada Larissa Eiliane tinha sido presa com 1 grama de cocaína, a qual foi encontrada em sua casa pela PM. Narra que Fátimo alega estar arrependido, pois a droga seria sua e não da namorada, e por isso Larissa Delaine estaria pagando por algo que não fez. Narra ainda que Fátimo seria usuário, e que não conhece Felipe, pois esse seria apenas amigo de Fátimo.”

Como visto, as questões ora suscitadas na revisional foram exaustivamente discutidas no julgamento do recurso de apelação criminal, não se visualizando erro judicial a ser sanado, sobretudo porque a defesa não juntou qualquer prova nova, limitando-se a pugnar por uma nova análise do quadro probatório já encartado nos autos, providência vedada na via eleita.

A condenação da ré foi lastreada no depoimento de policiais, indicando a realização, a partir de informações da inteligência, de diversas campanas, nas quais se contatou a comercialização de entorpecentes pela requerente, inclusive com intensa movimentação de usuários em sua residência.

Por isso, foi expedido o mandado de busca e apreensão.

Reforçam a condenação a apreensão de pequena quantidade de cocaína, bem como de petrechos relacionados à traficância, sem perder de vista o fato de a requerente estar sendo monitorada por tornozeleira eletrônica quando de sua prisão, diante da prática de outro crime de tráfico de drogas.

Diante dessas provas, refutou-se o depoimento prestado em juízo pelo informante e então convivente da ré, Fátimo, indicando que a droga apreendida lhe pertenceria.

Ora, se o depoimento do informante em juízo não teve o condão de ocasionar a pleiteada absolvição/desclassificação, com mais razão não se mostra possível tal providência a partir de declaração unilateral feita por terceiro em Boletim de Ocorrência, relatando juntamente uma conversa mantida com este mesmo informante em um bar, com idêntico teor.

Não se trata, em absoluto, de prova nova.

Para além da falta de submissão do relato ao procedimento de justificação criminal, com o fito de produzir a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem-se que, ainda que se tivesse adotado tal providência, a prova não teria o condão de ocasionar a absolvição, pois se trata de um arremedo de versão já apresentada por informante em juízo, bem como já refutada na sentença e no recurso de apelação.

Seja como for, obtempero que
a pretensa “prova nova” apenas influiria na condenação se tivesse o condão de, por si só, comprovar a inocência, como ensina o douto professor Renato Brasileiro:

“Por fim,
essa prova nova
deve ser idônea
para fins de possível absolvição do condenad
o (v.g elementos probatórios comprovando sua inocência) ou para uma eventual diminuição de sua pena (v.g elementos probatórios comprovando que, em um crime de furto, a reparação do dano foi feita antes do recebimento da denúncia, autorizando-se, pois, o reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP).

De todo modo, reiteramos o quanto foi dito anteriormente: a revisão criminal não se presta, quando não apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação, à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, para fins de cassação de decreto condenatório sob o argumento de inocência do acusado ou insuficiência de provas (...) (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 13. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024,

pg. 1751)

Realmente, “
a prova nova que serve para dar amparo à pretensão revisional deve ser aquela que desconstitui integralmente a versão probatória que dá amparo à condenação, ou seja, é aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele”
(TJMT, N.U 0182055-14.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJe 12.9.2016).

Por fim, cumpre anotar que,
diante da existência de condenação acobertada pelos efeitos da coisa julgada, não mais persiste a regra probatória do “
in dubio pro reo
”, recaindo sobre a postulante o ônus de comprovar suas alegações.

A propósito, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, LVII, que
“
ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

N’outros dizeres, o trânsito em julgado da decisão condenatória é termo da presunção de inocência.

De outro lado, tampouco existe qualquer sustentáculo para a pretensa
desclassificação
para o crime delineado no artigo 28 da Lei de Drogas, quando se patenteou claramente a prática do delito de tráfico de drogas.

Logo, mostra-se irretocável a condenação.

Portanto o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas em sede de apelação criminal, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025